Tribunal: TJPA
Processo: 0000737-21.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000737-21.2014.8.14.0301

APELANTE: UNIMED NORTE NORDESTE

APELADO: DILMA LOPES DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA.
UNIMED
BELÉM E
UNIMED

NORTE

NORDESTE
. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A situação se encontra há muito pacificada dentro desta Corte de Justiça a partir do momento em que o STJ adotou a Teoria da Aparência para reconhecer que em razão de tratar-se de um mesmo conglomerado econômico, a
UNIMED
Belém não poderia eximir-se de prestar o devido atendimento ao paciente contratante da
UNIMED

NORTE
/
NORDESTE
.

II - Pauta-se o entendimento no fato de que nesses casos, dada a assimetria de informação e a impossibilidade de o consumidor ter pleno conhecimento acerca da diferenciação dos serviços prestados por cada uma das pessoas jurídicas integrantes do sistema
UNIMED
, deve ser reconhecida a legitimidade passiva tanto da
Unimed
contratada quanto da executora, em clara responsabilidade solidária.

III - Não há o que ser modificado na sentença ora vergastada, diante do que alegou a Apelante em seu recurso, posto que resta configurada sua legitimidade passiva no presente caso.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0000737-21.2014.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED NORTE NORDESTE

ADVOGADO:

DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE
E OUTRO

APELADO:
DILMA LOPES DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO:
DANIEL FERNANDES DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED NORTE NORDESTE
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
na qual litiga com

DILMA LOPES DA SILVA RIBEIRO
.

Em sua peça vestibular a parte autora narrou que era cliente da UNIMED BELEM no período entre 10.07.2008 a 20.09.2013, quando contratou a ora Requerida, com isenção de carência.

Afirmou que estava em gestação de risco, necessitando do atendimento que lhe estaria sendo negado em razão de período de carência, o que motivou a propositura da presente ação.

Foi concedida a tutela de urgência.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença o Magistrado Singular entendeu pela procedência da ação, reconhecendo que a Autora faria jus a todos os procedimentos através do intercâmbio com a UNIME BELEM

Inconformada, a UNIMED BELÈM interpôs recurso de Apelação arguindo sua ilegitimidade e a ausência de sua obrigação de atender aos procedimentos necessários para a Autora, posto que o contrato de plano de saúde foi firmado com a UNIMED NORTE NORDESTE.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0000737-21.2014.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED NORTE NORDESTE

ADVOGADO:

DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE
E OUTRO

APELADO:
DILMA LOPES DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO:
DANIEL FERNANDES DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED NORTE NORDESTE
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
na qual litiga com

DILMA LOPES DA SILVA RIBEIRO
.

A presente controvérsia gira em torno da legitimidade da
Unimed
Belém a ser acionada no presente caso, tendo em vista que a Apelada era beneficiária do Plano de Saúde ofertado pela
UNIMED

Norte
e
Nordeste
.

Ressalto que a situação se encontra há muito pacificada dentro desta Corte de Justiça a partir do momento em que o STJ adotou a Teoria da Aparência para reconhecer que em razão de tratar-se de um mesmo conglomerado econômico, a
UNIMED
Belém não poderia eximir-se de prestar o devido atendimento ao paciente contratante da
UNIMED

NORTE
/
NORDESTE
.

Vejamos o entendimento esposado pelo STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.¿ (STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

Pauta-se o entendimento no fato de que nesses casos, dada a assimetria de informação e a impossibilidade de o consumidor ter pleno conhecimento acerca da diferenciação dos serviços prestados por cada uma das pessoas jurídicas integrantes do sistema
UNIMED
, deve ser reconhecida a legitimidade passiva tanto da
Unimed
contratada quanto da executora, em clara responsabilidade solidária.

Trago à baila julgados desta Corte de Justiça:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. SISTEMA UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COOBRIGAÇÃO. EXPLORAÇÃO DA MESMA MARCA. QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR APARENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. I. A despeito da autonomia e independência administrativa das cooperativas que integram o Sistema Unimed, é identificada solidariedade obrigacional entre as integrantes deste sistema, sendo que a jurisprudência do STJ, a luz do CDC, consagra que:"o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais dife (8512090, 8512090, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-16)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – UNIMED BELÉM E UNIMED NORTE NORDESTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNIMED BELÉM faz parte de um conglomerado de várias empresas que exploram a mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, motivo pelo qual poderá ser acionada solidariamente. Recurso conhecido e improvido. (9161347, 9161347, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-18, Publicado em 2022-04-30)

Sendo assim, entendo que não há o que ser modificado na sentença ora vergastada, diante do que alegou a Apelante em seu recurso, posto que resta configurada sua legitimidade passiva no presente caso.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024